Tribunal: STF
Processo: ARE 1439276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PLEITO DE ENQUADRAMENTO DOS PROVENTOS DA APELANTE EM CONFORMIDADE COM A LCE Nº 511/2014. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO RECORRENTE, SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. PARTE NÃO SUCUMBENTE. MÉRITO. REAJUSTE DO VENCIMENTO BASE DE APOSENTADORIA DA AUTORA/APELADA, DE ACORDO COM O ANEXO ÚNICO, TABELA IX, DA LCE Nº 511/2014. ENQUADRAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DEVE SER EFETUADO DE ACORDO COM AS REGRAS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA. PRECEDENTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Constata-se a existência de entendimento pacificado de que o enquadramento dos proventos dos servidores inativos deve ser efetuado de acordo com as regras correspondentes à remuneração dos servidores da ativa, quando ocupantes de cargos com funções idênticas a que se deu a aposentadoria do servidor, sendo, portanto, inerente ao exercício do cargo anteriormente ocupado pela recorrida.



    2. Precedente do TJRN (AI n° 2016.018988-6, Rel. Desembargador João Rebouças, Terceira Câmara Cível, j. 11/07/2017).



    3. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    16. Portanto, as disposições das leis - art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 333/2006 e art. 10 da LCE nº 511/2014 - cuja constitucionalidade se presume, respaldam o pedido da recorrida.



    17. A plausibilidade das alegações encontra-se evidenciada nos autos, pois a autora é servidora inativa no cargo de Enfermeira, do quadro pessoal do Estado do Rio Grande do Norte, e não houve reajuste remuneratório previsto na LCE n° 511/2014.



    18. Constata-se a existência de entendimento pacificado de que o enquadramento dos proventos dos servidores inativos deve ser efetuado de acordo com as regras correspondentes à remuneração dos servidores da ativa, quando ocupantes de cargos com funções idênticas a que se deu a aposentadoria do servidor, sendo, portanto, inerente ao exercício do cargo anteriormente ocupado pela recorrida.



    19. Logo, o reajuste determinado pelo Juízo possui a quo respaldo na LCE nº 333/2006 e na LCE nº 511/2014 e não representam ofensa ao que decido na ADC 4, Relator p/ acórdão Ministro Celso de Mello, julgado em 01.10.2008, pois a decisão envolve causa de natureza previdenciária e omissão na implantação se renova a cada mês.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente